Tribunal: CARF
Processo: 12448.923332/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.923332/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.142–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
NOVA JORNADA RESTAURANTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO DE
DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP. mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte. A não retificação
da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.923332/2012-36
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 39304.94189.171110.1.3.04-2490 (fls. 03
a 06), transmitido em 17/11/2010 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
compensação utilizando crédito decorrente da Cofins, relativa ao período de apuração
10/2009, recolhida em 25/11/2009, no valor total de R$49.211,96 (crédito original
utilizado no valor de R$ 1.998,26), com débito também de Cofins.
À fl. 07 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DRF/Rio de Janeiro I-RJ em
05/11/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito informado no PER/DCOMP,
sob o fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Cientificado desta decisão em 14/11/2012 (fl. 129), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 12/12/2012 (fls. 12/13), alegando, em
resumo, que:
· É notório o cerceamento ao direito de defesa decorrente da impossibilidade de acesso
ao processo administrativo, ferindo a Constituição e o Decreto no 70.235/72 (art. 15,
parágrafo único);
· Não se diga que o processo administrativo se constitui apenas nos documentos de
conhecimento do contribuinte. O despacho decisório é confuso e inconclusivo;
· Se ao menos informasse que a impossibilidade da compensação decorreu de anterior
aproveitamento do crédito, conforme PER/DCOMP tal e qual, seria diferente;
· O despacho decisório considera o DARF no valor de R$ 49.211,96 quando em seu
DACON consta um valor de R$ 43.936,78;
· O que ocorreu foi um erro no preenchimento da DCTF no campo imposto apurado,
informando-se R$ 49.211,96, onde deveria constar R$ 43.936,78, gerando um crédito de
R$
5.275,18.
Parte desse crédito foi compensado pelo PER/DCOMP no
13970.91239.151010.1.3.04-8870;
· Contudo, conforme comprova a documentação anexa (DARF, DCTF e DACON), no PA
10/2009 houve um crédito de R$ 1.998,26, devendo ser atualizado pela SELIC, dando
direito à compensação de R$ 2.014,45 a ser homologada.
À manifestação de inconformidade foram anexados: DACON retificador do PA 10/2009
(fls. 50 a 57) e DCTF retificadora do 2o sem/2009 (fls. 58 a 126).
Em 01/07/2014 o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento (fl.
131) e, novamente, em 10/10/2017 (fl. 133).
É o relatório.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 12-96.072 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

ACÓRDÃO SEM EMENTA -
PORTARIA RFB No 2724/2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada,
relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual decorreria o alegado
direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve pautar-se pelo que se encontra
efetivamente em litígio: a possibilidade de que a ausência de retificação da DCTF seja
suprida pela comprovação do direito material alegado. Como vimos, tal é possível,
devendo-se verificar se o requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a
comprovação do erro alegado.
Neste sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos contábeis e
fiscais comprobatórios a ele relativos. Tal requisito está estabelecido no artigo 16, § 4o
do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 9.532/1997, abaixo transcrito:
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os seguintes argumentos: 1) Da
possibilidade de admissão da DCTF após o despacho decisório. Da busca da verdade real; 2) Do
§1o do art. 9o da IN RFB no. 1599/2015; 3) Da conversão do feito em diligência.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário sobre a possibilidade de admissão
da DCTF após o despacho decisório considerando a verdade real, bem como da aplicação do §1o
do art. 9o da IN RFB no 1.599/2015 (DCTF como documento idôneo para comprovação do
crédito tributário).
A Recorrente afirma que o “art. 9o, §§1o e 5o, da IN no. 1.110/2010, admite a
retificação da DCTF no prazo de 05 (cinco) anos, por meio de apresentação de DCTF
retificadora, que possui a mesma natureza da original e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
créditos vinculados”. Reforça ainda que “ao contrário do acórdão ora recorrido, embora a
DCTF retificadora não seja condicionante, é absolutamente admissível a sua correção após o
despacho decisório, em atenção ao princípio da busca da verdade real, conforme entendimento
perfilhado pelo CARF”.
Entende ainda que, nos termos do art. 9o, §1o da IN RFB no 1.599/15, a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e que servirá como
documento idôneo para a comprovação do crédito tributário.
Apesar de corretas as colocações da Recorrente sobre a retificação da DCTF, não
lhe assiste razão sobre o entendimento extraído da decisão recorrida.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O voto consubstanciado no acórdão vergastado é claro no sentido de que é
possível a retificação da DCTF nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, com alterações
posteriores promovidas pelas INs RFB nos 1.177/2011 e 1.258/2012, tendo em vista que não há
nenhuma das restrições à retificação previstas no §2o do citado artigo. Ou seja, nos termos da
decisão recorrida, é possível sim proceder a retificação da DCTF. Destaca ainda “que não havia
precluído o direito de o sujeito passivo promover a retificação da declaração originalmente
apresentada, pois a última declaração retificadora foi recepcionada antes de o prazo de cinco
anos previsto no § 5o do artigo 9o supra se esgotar”.
Reforço a minha concordância com os termos e fundamentos da decisão recorrida
no sentido de que eventual direito creditório, para ser reconhecido, necessita da comprovação do
erro alegado mediante apresentação de documentação contábil e fiscal, independentemente das
informações prestadas em DCTF. Nesta linha de entendimento, reproduzo trecho da decisão
recorrida que corrobora o posicionamento adotado bem como elucida com precisão a
necessidade de comprovação do direito creditório vindicado e não demonstrado pela Recorrente.
Em todas as DCTF apresentadas pela empresa foi informado o valor de R$49.211,96
devido a título de Cofins para o PA 10/2009, inclusive naquela transmitida
posteriormente ao despacho decisório (10/12/2012), conforme se vê à fl. 118, vinculado
apenas a pagamento.
Em conseqüência, o pagamento efetuado encontrava-se, à época da decisão,
integralmente vinculado ao débito declarado, razão pela qual não havia qualquer saldo
disponível para compensação, conforme efetivamente decidido.
Porém, a ausência da DCTF retificadora, por si só, não retira do contribuinte o direito
de ver seu crédito reconhecido. O eventual direito de crédito de que a empresa disponha
decorre da correta contribuição por ela devida (em decorrência do fato gerador do
tributo), apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve pagamento indevido. Uma vez
caracterizado o pagamento como indevido, no todo ou em parte, estará a parcela
indevida inserida na norma contida no artigo 165-I do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento do correspondente indébito, independentemente das informações
prestadas em DCTF.
(...)
Em consequência, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito
encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a
restituição de sua parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a
ocorrência de erro na apuração da contribuição declarada, cabendo tal verificação à
autoridade fiscal competente para tanto. Nesse sentido, o fundamento do despacho
decisório questionado, emitido de forma eletrônica, restringiu-se, unicamente, à integral
vinculação do pagamento ao débito declarado.
Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF apresentada,
relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual decorreria o alegado
direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve pautar-se pelo que se encontra
efetivamente em litígio: a possibilidade de que a ausência de retificação da DCTF seja
suprida pela comprovação do direito material alegado. Como vimos, tal é possível,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

devendo-se verificar se o requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a
comprovação do erro alegado.
Neste sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos contábeis e
fiscais comprobatórios a ele relativos. Tal requisito está estabelecido no artigo 16, § 4o
do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 9.532/1997, abaixo transcrito:
(...)
No presente caso verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer
documentação contábil ou fiscal relativa à apuração da contribuição devida para o
período em tela, limitando-se a informar que teria havido erro na informação prestada
na DCTF, sem, no entanto, esclarecer a natureza do erro. Além disso, posteriormente à
ciência do despacho decisório, providenciou a retificação da correspondente DCTF,
conforme narrado acima, porém mantendo o mesmo valor declarado anteriormente.
Observe-se, por fim, que o DACON possui natureza meramente informativa, sendo a
DCTF a declaração a partir da qual é possível a exigência do crédito tributário
declarado pelo contribuinte. No entanto, vê-se que também este demonstrativo foi
retificado pela empresa em 10/12/2012 (fl. 50), apenas após a ciência do despacho
decisório (14/11/2012).
Portanto, verifica-se que a ora Recorrente não apresentou nenhuma documentação
contábil e fiscal, nem por ocasião da manifestação de inconformidade, nem quando da
apresentação do Recurso Voluntário.
Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
Destaque-se ainda que o direito à restituição/compensação de tributo somente será
permitido nas condições e sob as garantias estipuladas em lei, exigindo ainda que os créditos
sejam líquidos e certos nos termos do art. 170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus
da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373
do CPC.
Reputo imprescindíveis a apresentação de todos os registros contábeis que
reflitam a apuração das contribuições para o PIS/COFINS, seja para identificar as receitas
(operacionais e não operacionais) que serviram de base para as apurações, seja para comprovar
as respectivas deduções da base de cálculo.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.142 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12448.923332/2012-36

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Por derradeiro, a Recorrente afirma, em razão do princípio da verdade real, que a
autoridade administrativa tem a possibilidade de converter o julgamento em diligência, de modo
que neste momento pleiteia a sua conversão para adequada averiguação. Por entender
prescindíveis, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, rejeito o pedido de conversão do
processo em diligência, especialmente pelo fato de não haver a juntada de qualquer elemento de
prova por parte da Recorrente que suscitasse dúvidas sobre o direito creditório vindicado.

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital